Tribunal: TJPA
Processo: 0800290-58.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800290-58.2024.8.14.0136

APELANTE: SUPERMERCADO BARRETOS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800290-58.2024.8.14.0136

RECORRENTE: SUPERMERCADO BARRETOS LTDA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, sem condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob fundamento de aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em execução fiscal extinta após o cancelamento da CDA, quando já houve citação e apresentação de defesa; (ii) estabelecer se, sendo devidos, os honorários devem ser fixados com base percentual sobre o valor da causa ou por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários em execução fiscal extinta após o cancelamento da CDA quando já houve citação e atuação da defesa, em observância ao princípio da causalidade e à Súmula 153 do STJ.

4.

A execução fiscal foi ajuizada pelo ente público, houve citação válida e apresentação de exceção de pré-executividade, o que evidencia a existência de atuação técnica apta a justificar a fixação de honorários.

5.

O cancelamento da CDA não decorre diretamente da atuação da defesa nos autos da execução fiscal, mas de decisão proferida em mandado de segurança que determinou o reexame do processo administrativo e suspendeu a exigibilidade do crédito.

6.

Não se verifica relação direta e imediata entre a atuação do advogado na execução e o proveito econômico integral obtido, o que afasta a aplicação automática dos percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

7.

A fixação de honorários por equidade mostra-se adequada para evitar onerosidade excessiva ao erário e, simultaneamente, assegurar a justa remuneração da defesa técnica, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

O arbitramento equitativo encontra respaldo na interpretação sistemática do art. 26 da LEF com o art. 8º do CPC e na jurisprudência do STJ (REsp 1.795.760/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta após a citação e a apresentação de defesa, ainda que decorrente de cancelamento da CDA.

2.

A fixação de honorários por percentual sobre o valor da causa é inadequada quando a atuação da defesa não constitui causa direta da extinção do feito.

3.

Nessas hipóteses, os honorários devem ser arbitrados por equidade, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 26; CPC, arts. 8º, 85, §§ 2º e 3º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.111.002/SP (Tema 143); STJ, Súmula 153; STJ, REsp nº 1.795.760/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21.11.2019; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.967.127/RJ, j. 07.06.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.398.106/SP, j. 28.04.2020.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
SUPERMERCADO BARRETOS LTDA
contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

A decisão monocrática atacada (ID 26493549), negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo integralmente a sentença que extinguiu a execução fiscal, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa,
sem condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais
, ao fundamento de que a extinção do feito não decorreu da atuação da parte executada, mas sim de decisão proferida em mandado de segurança que determinou o reexame do processo administrativo, afastando a exigibilidade do crédito tributário, aplicando-se, assim, o art. 26 da Lei nº 6.830/80 .

Em suas razões (ID 27092193), o agravante alega que a decisão monocrática incorreu em erro de julgamento ao afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, sustentando, em síntese, que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa ocorreu
após a citação válida da executada e a apresentação de defesa técnica
, especialmente por meio de exceção de pré-executividade, o que caracteriza a formação da relação processual triangular e a existência de resistência à pretensão executiva.

Sustenta que, nessas circunstâncias, deve ser aplicado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp nº 1.111.002/SP (Tema 143)
, segundo o qual, nos casos de extinção da execução fiscal em decorrência de cancelamento administrativo da CDA após a citação e apresentação de defesa, impõe-se a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

Argumenta que a decisão agravada afastou indevidamente a incidência do referido tema repetitivo ao concluir que a atuação da parte executada não teria sido a causa direta da extinção da execução, asseverando que tal conclusão não se sustenta diante do contexto fático-processual, pois houve efetiva atuação da defesa, inclusive com apresentação de exceção de pré-executividade, o que contribuiu para o desfecho do feito.

Defende que também incide ao caso a
Súmula 153 do STJ
, segundo a qual a desistência da execução fiscal após o oferecimento de defesa não exime o exequente do pagamento dos encargos sucumbenciais, ressaltando que, após a citação, a parte executada constituiu advogados e apresentou defesa técnica, o que atrai a incidência da referida súmula.

Sustenta, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os honorários devem ser atribuídos com base no princípio da causalidade, ainda que haja perda superveniente do objeto.

Aduz que, no caso concreto, foi o Estado do Pará quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, uma vez que promoveu a cobrança judicial de crédito que posteriormente veio a ser cancelado, não podendo transferir ao contribuinte o ônus decorrente de sua própria atuação.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a responsabilidade do Estado do Pará pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, com a fixação no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

O
ESTADO DO PARÁ
apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 28891446), no qual suscitou que a decisão monocrática deve ser mantida, uma vez que corretamente aplicada a legislação de regência e a jurisprudência pertinente.

Aduziu que a execução fiscal foi ajuizada em razão do inadimplemento do crédito tributário regularmente constituído, sendo o próprio executado quem deu causa à propositura da demanda, razão pela qual não há que se falar em condenação do ente público ao pagamento de honorários.

Sustentou que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa não decorreu de ilegalidade do crédito ou de atuação da defesa no âmbito da execução fiscal, mas de circunstâncias supervenientes relacionadas ao processo administrativo, não havendo, portanto, nexo de causalidade entre a atuação da parte executada e a extinção do feito.

Argumentou que, à luz do princípio da causalidade, não se pode imputar ao Estado o ônus sucumbencial, pois a execução fiscal foi proposta de forma legítima diante da existência de crédito tributário exigível à época.

Defendeu a aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/80, segundo o qual o cancelamento da dívida ativa antes do julgamento do mérito implica a extinção do feito sem ônus para as partes, inexistindo fundamento para a condenação da Fazenda Pública.

Ressaltou, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação da Fazenda Pública em honorários apenas quando a extinção da execução decorre diretamente da atuação da defesa, o que não se verificaria no caso concreto.

Pugnou, ao final, pelo desprovimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão agravada.

Após a interposição do referido agravo interno, sobreveio decisão monocrática que determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.255 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (ID 31033606), o que ensejou a interposição de novo agravo interno pela parte executada (ID 31701897), no qual se insurgiu contra o sobrestamento do processo, seguido das respectivas contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará (ID 34368486), defendendo a manutenção da suspensão por razões de segurança jurídica e uniformização da jurisprudência .

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inicialmente, consigno, por necessário, que o segundo agravo interno (ID 31701897), interposto contra a decisão superveniente que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255 da repercussão geral, resta prejudicado, uma vez que o presente julgamento enfrenta, desde logo, o mérito do recurso principal de agravo interno (ID 27092193), anteriormente interposto contra a decisão monocrática que apreciou a apelação cível. Julgado o mérito do agravo interno principal, esvazia-se a utilidade prática do recurso subsequente, por perda superveniente de seu objeto, já que a pretensão nele deduzida consistia justamente em viabilizar o prosseguimento do feito e a apreciação do agravo interno ora examinado.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 26493549. Na decisão agravada, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo SUPERMERCADO BARRETOS LTDA, mantendo-se a sentença que extinguiu a execução fiscal, em razão do cancelamento da inscrição em dívida ativa, sem condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que o cancelamento da CDA não teria decorrido diretamente da atuação defensiva exercida no bojo da execução fiscal, mas de decisão proferida em mandado de segurança ajuizado paralelamente, no qual se assegurou o regular processamento de recurso administrativo, reputando-se, por isso, aplicável ao caso o art. 26 da Lei nº 6.830/80.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma porque o cancelamento administrativo da CDA ocorreu após a citação válida da executada e após a apresentação de defesa técnica, especificamente por meio de exceção de pré-executividade, circunstância que, segundo afirma, revela a triangularização da relação processual e afasta a incidência automática do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais.

Aduz que, na hipótese, deve prevalecer o princípio da causalidade, uma vez que foi o ente fazendário quem deu causa à instauração da demanda executiva. Argumenta ser plenamente aplicável o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.111.002/SP, julgado sob o rito dos repetitivos, Tema 143, bem como a Súmula 153 do STJ, por se tratar de caso em que houve citação e apresentação de defesa antes da extinção da execução fiscal.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao concluir que a atuação da defesa teria sido apenas acessória, asseverando que a defesa técnica apresentada, somada à comunicação da decisão proferida no mandado de segurança, concorreu para o reconhecimento da inexigibilidade do crédito. Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para que o Estado do Pará seja condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Após o reexame detido da controvérsia, entendo que o inconformismo recursal merece acolhimento parcial.

A questão submetida a julgamento demanda a harmonização entre, de um lado, o princípio da causalidade, consagrado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e, de outro, a disciplina específica do art. 26 da Lei nº 6.830/80, segundo o qual o cancelamento da dívida ativa, a qualquer título, antes da decisão de primeira instância, importa a extinção da execução fiscal sem ônus para as partes. O ponto nuclear, portanto, não está propriamente em afirmar, em termos absolutos, a incidência exclusiva de uma ou outra regra, mas em identificar, à vista das particularidades do caso concreto, qual solução melhor se ajusta ao sistema processual e aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação temperada do art. 26 da LEF, passou a admitir a fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando, antes do cancelamento da CDA, já houver sido necessária a apresentação de defesa técnica, em atenção ao princípio da causalidade e à orientação sintetizada na Súmula 153 do STJ.

Também é certo que o Tema 143 do STJ impõe a análise de quem deu causa à demanda para fins de atribuição do ônus sucumbencial. Sob esse aspecto, não se pode ignorar que, no caso em exame, a execução fiscal foi efetivamente ajuizada pelo Estado do Pará, a executada foi citada e precisou constituir patronos e apresentar exceção de pré-executividade, não sendo juridicamente adequado concluir pela completa inexistência de sucumbência ou pela total irrelevância da atuação defensiva.

Todavia, a hipótese dos autos apresenta uma peculiaridade relevante, que impede a adoção automática da base de cálculo percentual prevista no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sobre o valor integral da causa. Isso porque, consoante expressamente reconhecido na decisão monocrática impugnada, o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa objeto da execução não se deu em razão direta da defesa apresentada nos autos da execução fiscal, mas, sim, em virtude de decisão proferida no âmbito do mandado de segurança nº 0869715-02.2023.8.14.0301 e do agravo de instrumento a ele correlato, pelos quais se determinou o reexame do recurso administrativo voluntário no Processo Administrativo Fiscal nº 032020510000166-5, circunstância que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário e ensejou, posteriormente, o cancelamento da inscrição em dívida ativa.

Tal circunstância evidencia que a atuação processual da parte executada, nos presentes autos executivos, não foi a causa direta e imediata da extinção da execução fiscal, mas apenas acessória, sendo a causa determinante do cancelamento da CDA a ordem judicial oriunda da ação mandamental e do respectivo recurso instrumental.

Nessa conformação específica, não se identifica, de modo objetivo e linear, uma relação direta de causa e efeito entre a atuação do advogado nesta execução e o proveito econômico integral obtido pela parte executada, apta a justificar, sem qualquer temperamento, a incidência de honorários percentuais sobre o valor total da causa.

É exatamente para hipóteses como esta que ganha relevo a compreensão jurisprudencial firmada no REsp nº 1.795.760/SP, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, bem como nos precedentes posteriores que o reafirmaram, segundo a qual, embora a jurisprudência admita a fixação de honorários em tais casos pelo princípio da causalidade, não se mostra adequado impor à Fazenda Pública verba calculada necessariamente em percentual sobre a expressão econômica integral da causa quando a sentença extintiva se funda, em essência, no cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa, amparado pelo art. 26 da LEF, sem que a atuação do advogado no feito executivo tenha sido diretamente determinante para o resultado extintivo. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo para os honorários advocatícios sucumbenciais, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a fixação da verba, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções. 3. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ. 4. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, com completo, o disposto no art. 26 da LEF, o que poderá resultar na demora no encerramento de feitos executivos infundados, incentivando, assim, a manutenção do estado de litigiosidade, em prejuízo dos interesses do executado. 5. O trabalho que justifica a percepção de honorários em conformidade com a tarifação sobre a dimensão econômica da causa contida no art. 85, § 3º, do CPC é aquele que de alguma forma tenha sido determinante para o sucesso na demanda, sendo certo que, nos casos de extinção com base no art. 26 da LEF, não é a argumentação contida na petição apresentada pela defesa do executado que respalda a sentença extintiva da execução fiscal, mas sim o cancelamento administrativo da CDA, o qual, segundo esse dispositivo, pode se dar "a qualquer título". 6. Hipótese em que a aplicação do § 3º do art. 85 do CPC permitiria, em tese, que a apresentação de uma simples petição na execução, de caráter meramente informativo (suposta causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário), cujo teor nem sequer foi mencionado na sentença extintiva, a qual se fundou no cancelamento administrativo da inscrição em Dívida Ativa (art. 26 da LEF), ensejaria verba honorária mínima exorbitante em desfavor da Fazenda Pública municipal.
7. Da sentença fundada no art. 26 da LEF, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015. 8. A aplicação do juízo de equidade na hipótese vertente não caracteriza declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência do § 3º do art. 85 do CPC/1973, mas interpretação sistemática de regra do processo civil orientada conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, tal como determina hoje o art. 1º do CPC/2015, pois fugiria do alcance dos referidos princípios uma interpretação literal que implicasse evidente enriquecimento sem causa de um dos sujeitos do processo, sobretudo, no caso concreto, em detrimento do erário municipal, já notoriamente insuficiente para atender as necessidades básicas da população
. 9. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.795.760/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 3/12/2019) (Grifei)

Confirmando essa compreensão, cite-se, ainda:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO. 1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.
2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei. 3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015.
Precedente: REsp 1.795.760/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019. 4. A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.
2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, referido comando normativo. 3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015.
4. Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03/12/2019. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 6/5/2020) (Grifei)

Nesses casos, o arbitramento por equidade, embora residual, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8º do CPC, justamente para evitar que a necessária remuneração da defesa técnica redunde em ônus excessivo ao erário e, ao mesmo tempo, para não desconsiderar completamente o trabalho desenvolvido em favor do executado.

Com efeito, a literalidade do art. 26 da LEF, isoladamente considerada, conduziria à ausência de condenação em honorários. Porém, a evolução jurisprudencial da matéria, notadamente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu que o cancelamento da CDA após a citação e após a atuação defensiva não autoriza, em regra, a exoneração absoluta do exequente quanto aos encargos sucumbenciais.

De outro lado, essa mesma jurisprudência assentou que a necessidade de remuneração da defesa técnica não implica, automaticamente, a incidência dos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC sobre o valor integral da causa, quando a atuação do patrono no processo executivo não se apresenta como causa direta do êxito material obtido, sob pena de manifesta desproporção.

A hipótese, portanto, reclama solução intermediária e equilibrada: de um lado, afasta-se a total exoneração do Estado do Pará, reconhecendo-se que houve efetiva atuação técnica em favor da executada após sua citação; de outro, rejeita-se a fixação de verba honorária em percentual sobre o valor integral da causa, por inexistir correspondência direta entre a atuação processual desenvolvida nos autos e o proveito econômico total que resultou do cancelamento da CDA, o qual decorreu, em essência, de decisão proferida em processo mandamental conexo.

Nessa perspectiva, tenho que o recurso deve ser provido apenas em parte, para reformar a decisão agravada e reconhecer o cabimento da condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais, porém não no percentual postulado pela agravante, mas por arbitramento equitativo.

Considerando a natureza da demanda, o grau de zelo profissional, a existência de citação válida, a apresentação de exceção de pré-executividade, a circunstância de que a defesa desenvolvida na execução não foi a causa direta do cancelamento do débito, o tempo de tramitação do feito e a necessidade de remunerar dignamente a atuação profissional sem gerar onerosidade desarrazoada ao erário, reputo adequado arbitrar a verba honorária, por equidade, em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Tal quantia se mostra consentânea com a extensão do trabalho desenvolvido no âmbito específico desta execução fiscal, remunera a defesa técnica efetivamente prestada e, ao mesmo tempo, observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando que a incidência mecânica de percentual sobre o valor da causa produza resultado excessivo em hipótese na qual o cancelamento da inscrição não decorreu diretamente da insurgência veiculada nestes autos.

Assim, em reformulação parcial do posicionamento anteriormente adotado, concluo que a melhor solução para o caso é reconhecer o direito da parte executada à percepção de honorários sucumbenciais, mas fixados por equidade, em razão das particularidades da causa e da distinção existente entre esta hipótese e aquelas em que a atuação defensiva desenvolvida no próprio processo executivo constitui a causa direta da extinção do feito.

Diante de todo contexto, revejo meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão monocrática de id. 26493549 e reconhecer o cabimento de honorários sucumbenciais em favor da parte agravante, condenando o
ESTADO DO PARÁ
ao seu pagamento, os quais
arbitro, por juízo de equidade, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, nos termos da presente fundamentação. Fica, ainda, prejudicado o segundo agravo interno, por perda superveniente do objeto, em razão do julgamento do mérito do recurso principal.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026